Tribunal: TJDFT
Processo: 0729190-20.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OFF LABEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INSCRIÇÃO. ANVISA. DIREITO À SAÚDE. OITIVA. NATJUS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que argui, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, diante da existência de medicamentos alternativos fornecidos pela rede pública. Aduz a impossibilidade de o Estado fornecer medicamento não padronizado e que os requisitos do paradigma (Tema 106/STJ) não foram preenchidos. Aponta violação ao princípio da isonomia e equívoco no critério utilizado para fixação do valor da demanda. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.

3. Interesse de agir. A parte autora trouxe aos autos relatório médico apontando a necessidade do medicamento pleiteado, diante da ineficácia de medicamentos alternativos fornecidos pela rede pública. Se o pedido vai ou não ser deferido, trata-se de questão de mérito, contudo, o interesse de agir, que é a busca pelo tratamento necessário, revela-se presente. Preliminar rejeitada.

4. As ações que tem como objeto o fomento de serviços de saúde, fornecimento de medicamentos e insumos medicamentosos e hospitalares e a internação hospitalar não ostentam conteúdo econômico mensurável no momento do aviamento, resultando que o valor que lhe é atribuído deriva de estimativa levada a efeito pela parte autora, o que não pode ser tido como parâmetro para definição da competência para processá-las e julgá-las, nem como forma de elisão da competência conferida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, privilegiando-se a natureza da prestação almejada e seu enquadramento na competência absoluta atribuída a esses órgãos jurisdicionais para processar e julgar ações de menor complexidade material

5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).

6. O autor, beneficiário da justiça gratuita, tem 61 (sessenta e um) anos de idade e, em razão do diagnóstico de Mieloma Múltiplo (câncer), necessita fazer uso do fármaco BORTEZOMIBE 3,5 mg, conforme relatório médico que, inclusive, apontou inexistir medicamento disponível no SUS a ser ministrado com igual eficiência (ID 12699769, pag.01).

7. Observa-se que o medicamento em questão não é padronizado, porém, tem registro na ANVISA e, assim, diante da divergência acerca da existência de medicamentos alternativos no SUS, bem como a existência de alguns medicamentos off label, cabe destacar que em caso similar, nos autos de no 0747849-43, o NATJUS considerou a demanda justificada, considerando a idade do autor e histórico de recidiva da doença, conforme se infere das informações prestadas pelo Ministério Público (ID 15870481, pag.02).

8. Escorreita, pois, a sentença em condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento BORTEZOMIBE 3,5mg, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo prazo de 2 meses, e após nova avaliação para se certificar do resultado útil no tratamento do paciente.

9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/STJ.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).